Tribunal: STF
Processo: RE 1558222
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de São Paulo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual ratificada a decisão monocrática concessiva da ordem no Habeas Corpus n. 966.210/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu ordem de habeas corpus, de ofício, para absolver o réu na Ação Penal n. 1507478-14.2022.8.26.0228, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal. 2. A decisão agravada considerou ilegal a busca pessoal realizada sem a indicação de atitude suspeita do réu, que resultou na apreensão de 26 porções de cocaína e 21 pedras de crack.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o nervosismo do réu em local conhecido por tráfico de drogas constitui fundada suspeita para justificar a busca pessoal. 4. Outra questão é se a busca pessoal, realizada sem elementos concretos de fundada suspeita, pode ser considerada legal e se as provas obtidas dessa forma podem sustentar uma condenação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A busca pessoal deve ser amparada por fundada suspeita, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal, o que não se verifica apenas pelo nervosismo do réu em local de tráfico. 6. A ausência de elementos concretos que indiquem a prática de delito torna a busca pessoal ilegal, resultando na nulidade das provas obtidas e na absolvição do réu. 7. A decisão agravada foi mantida, pois a abordagem policial não foi justificada por qualquer atitude concreta do réu que indicasse a posse de material ilícito.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo improvido.



    Tese de julgamento: ‘1. A busca pessoal deve ser fundamentada em fundada suspeita concreta, não bastando o nervosismo do indivíduo em local de tráfico. 2. A ausência de elementos concretos de suspeita torna a busca pessoal ilegal e as provas obtidas inadmissíveis para condenação’” (fl. 1, e-doc. 45).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. X, XI e LVI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou que “o Superior Tribunal de Justiça declarou a nulidade de diligência policial e das provas dela decorrentes, em decisão monocrática que acabou sendo mantida em sede de recurso de Agravo Regimental, com base em entendimento que afronta decisões do Pretório Excelso e limita desproporcionalmente a possibilidade de atuação de órgãos policiais do Poder Executivo no cumprimento da missão de garantir a segurança pública, quando embasada a ação em elementos objetivos efetivamente descritos e justificados” (fl. 11, e-doc. 54).



    Asseverou que havia “fundada suspeita decorrente de comportamento anormal do recorrido, que apresentou nervosismo incomum, em ponto de tráfico ilícito de drogas, diante da mera presença dos agentes públicos. Diante do encontro do dinheiro e drogas em porções individualizadas na sacola que o recorrido trazia consigo no ponto de narcotráfico e da indicação dada por ele do local onde estava o restante das drogas, licitamente os policiais realizaram a busca no imóvel indicado, onde foi localizado o restante das drogas e os insumos e petrechos do crime equiparado a hediondo” (fls. 13-14, e-doc. 54).



    Ressaltou que, “além de ser desnecessária a autorização para o ingresso domiciliar nesse cenário e com as fundadas razões existentes para o ingresso domiciliar, já tendo sido apreendidas drogas na busca pessoal, a fazer presumir que mais havia no imóvel ocupado pelo narcotraficante, é impossível exigir prova tarifada para a comprovação das alegações dos agentes públicos. Inexistem, ainda, provas idôneas de que os policiais mentem para o fim de incriminar inocente, sem nada ganharem com isso. Foi inidônea valoração máxima de autodefesa por instância que é impedida de analisar provas em sede writ, procedimento inadequado para este fim” (fl. 14, e-doc. 54).



    Reiterou que “inexiste qualquer dúvida razoável acerca da presença de justa causa para a diligência policial realizada, diante da constatação objetiva dos indícios e circunstâncias do caso concreto da probabilidade de prática criminosa que impunha a urgência de se executar a diligência, tal como constou da justificativa do ato” (fl. 17, e-doc. 54).



    Defendeu que “a análise do presente caso repousa em fatos incontroversos que integram as decisões prolatadas pelas instâncias ordinárias, especialmente no que diz respeito à possibilidade de ingresso de policiais no domicílio, quando houver fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori” (fl. 21, e-doc. 54).



    Acrescentou que “o crime de tráfico ilícito de drogas, como é sabido, é classificado como crime permanente, de forma que o agente que os comete permanece em estado de flagrância enquanto durar a permanência, justificando, portanto, a abordagem e o ingresso dos policiais no imóvel onde estava ainda a arma de fogo e munições em estado flagrancial de posse ilegal, presente a justa causa quanto à ocorrência de crime naquele momento, no interior do domicílio, legitimando a busca domiciliar que se funda em dados objetivos, completamente afastada de preconceitos, discriminação, abuso, estereótipos ou subjetivismo inexplicável ou sem justa causa” (fls. 23-24, e-doc. 54).



    Concluiu que “o Superior Tribunal de Justiça, ao conceder a ordem de habeas corpus e anular as provas, pelos fundamentos invocados, contrariou o artigo 5º, X e XI, da Constituição Federal, dando dimensão incompatível e distinta do entendimento do Supremo Tribunal Federal, impedindo completamente o exercício da atividade policial e considerando ilícitas provas obtidas por meios lícitos, em afronta ao inciso LVI do mesmo dispositivo constitucional” (fl. 31, e-doc. 54).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Face ao exposto, requer o recebimento, processamento, conhecimento e seguimento do recurso extraordinário, para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e manter-se incólumes as provas obtidas mediante a abordagem pessoal e a busca realizada, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 31, e-doc. 54).



    O recorrido Vinicius Siqueiro Santos, assistido pela Defensoria Pública de São Paulo, apresenta contrarrazões e pede a “não admissão do Recurso Extraordinário interposto e, caso admitido, não seja conhecido por falta de prequestionamento, por inexistência de ofensa à Constituição Federal, por ausência de repercussão geral e por necessidade de revolvimento fático-probatório. Por fim, se conhecido, que lhe seja negado provimento em virtude da ausência de qualquer contrariedade à Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 63).



    3. Em 1º.6.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admitiu o recurso extraordinário por “constata[r]-se, em princípio, divergência com o entendimento do STF sobre o tema” (fl. 2, e-doc. 67).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento de afronta, pelo Superior Tribunal de Justiça, aos incs. X, XI e LVI do art. 5º da Constituição da República, para ser declarada a licitude da busca pessoal e domiciliar realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se o acórdão proferido pela Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a revisão criminal interposta pela defesa e manteve acórdão da Quinta Câmara de Direito Criminal de São Paulo, pelo qual desprovida a Apelação Criminal n. 1507478-14.2022.8.26.0228 e confirmada a sentença do juízo da Vigésima-quarta Vara Criminal da comarca de Barra Funda/SP (Ação Penal n. 1507478-14.2022.8.26.0228), que condenou o recorrido pela prática do delito de tráfico de entorpecente.



    6. Consta dos autos que, em 19.7.2022, o juízo da Vigésima-quarta Vara Criminal da comarca de Barra Funda/SP (Ação Penal n. 1507478-14.2022.8.26.0228) condenou o recorrido às penas de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trezentos e oitenta e oito dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Consta da sentença condenatória:



    “A presente ação penal é procedente, já que, ao cabo da instrução processual restou demonstrado que o réu praticou o delito de tráfico que lhe foi imputado na denúncia, mas somente quanto às drogas que ele levava consigo.



    Nesse sentido, os policiais militares Daniel Pedro de Camargo e Rafael Paciência Marques, ouvidos nesta audiência, asseveraram que estavam em patrulhamento pelo local indicado na denúncia quando avistaram o réu em atitude suspeita e decidiram abordá-lo; o réu foi revistado e com ele foi encontrada uma sacola que continha 26 porções de cocaína e 21 porções de crack, além de dinheiro; indagado, o réu prontamente admitiu que estava realizando a venda de drogas ali e informou que, ali perto, havia um imóvel que se destinava ao armazenamento de drogas. Esses relatos confirmam integralmente que o réu foi surpreendido na prática do crime de tráfico, pois tinha consigo drogas que se destinavam à venda.



    De outro lado, todavia, aduziram os referidos policiais que, não obstante tenham encontrado grande quantidade de entorpecentes no imóvel mencionado pelo réu, necessitaram, para tanto, do auxílio de cães farejadores (a denotar a possibilidade de o réu desconhecer a localização precisa desse local), bem como não mencionaram esses policiais qualquer fato ou circunstância capaz de diretamente vincular o réu aos entorpecentes que havia no imóvel. Nesse ponto, portanto, não se pode, com segurança, concluir que era o réu quem, de alguma forma, guardava e/ou mantinha em depósito os entorpecentes localizados no imóvel situado no numeral 08 da Avenida Almirante Delamare, consoante narrou a denúncia. (...)



    Note-se, ainda, estar perfeitamente justificada a abordagem dos policiais ao réu, no perfeito exercício de seu dever constitucional de zelar pela segurança pública, em razão da atitude suspeita que o réu adotou na ocasião dos fatos, a denotar, como se comprovou, que ele estava na prática de atividade criminosa. (...)



    Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu VINÍCIUS SIQUEIRO SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06” (fls. 8-12, e-doc. 5).



    7. Em 22.9.2022, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a alegação de nulidade da busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença condenatória. Tem-se no acórdão:



    “Por primeiro, faz-se necessário afirmar que a busca pessoal realizada pelos agentes públicos não padece de qualquer nulidade, pois, segundo relatado por eles, o apelante foi abordado em meio a operação de combate ao tráfico por ter demonstrado nervosismo ao notar a presença da viatura no local, o que estava a autorizar a ação dos policiais. (...)



    Desse modo, a diligência encontrou amparo no artigo 244 do Código de Processo Penal, segundo o qual ‘A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’.



    Na mesma linha, não há qualquer nulidade no ingresso dos agentes públicos no imóvel apontado por Vinicius e no qual ele afirmou que havia mais drogas, pois, em se tratando de crime de tráfico, de natureza permanente, estava caracterizada a exceção ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    De qualquer forma, a nulidade apontada neste aspecto não ensejaria qualquer reflexo em favor do apelante, na medida em que as drogas encontradas naquele imóvel não foram imputadas a ele, daí porque eventual ilegalidade verificada após a abordagem do apelante na posse de porções de crack e cocaína seria irrelevante para o deslinde da causa. (...)



    No mérito, o recurso não merece provimento. (...)



    Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante, comprovada por meio do auto de exibição e apreensão das drogas e do dinheiro, assim como pelos laudos de constatação e de exame químico toxicológico (fls. 17/18, 28/33 e 96/100).



    Quanto à autoria, a prova dos autos faz concluir pela culpabilidade do apelante, senão vejamos.



    O policial militar, quando ouvido na primeira fase da persecução penal, relatou que, na data dos fatos, estava ‘realizando operação de combate ao tráfico pela comunidade do Heliópolis, e que estavam pela Avenida Almirante Delamare, momento em que avistaram na viela um indivíduo, que ao perceber a presença da viatura demonstrou nervosismo, sendo que resolveram abordá-lo. Que iniciada a busca pessoal identificaram o indivíduo como sendo Vinicius Siqueiro Santos RG: 39.206.276-8 SSP/SP e que ao revistá-lo foi encontrado no bolso da bermuda uma sacola contendo 26 papelotes de uma substância em pó branco aparentando ser cocaína, 21 pedras de uma substância amarelada em pedra, além da importância de R$ 19,00 (Dezenove reais), sendo que ao indagá-lo o mesmo disse que estava traficando pelo local, ‘trabalhando’ para o tráfico de drogas na região e indicou aos policiais que tinha uma casa na viela onde havia mais substâncias entorpecentes, com isso utilizaram dos cães da sua guarnição e localizaram o local onde fica a ‘casa bomba’ no numeral 502, casa 08, sendo que ao ingressar no interior do imóvel encontraram 06 liquidificadores, 04 balanças de precisão, 01 tijolo de substância em pasta amarelada aparentando ser cocaína (pasta base), 06 sacos de substância em pó branco aparentando ser cocaína, 2.300 papelotes de cocaína (substância em pó branco aparentando ser cocaína), 01 tijolo de uma substância esverdeada aparentando ser maconha, 3.150 pedras de porções de uma substância amarelada aparentando ser crack, 05 sacos da mesma substância amarelada em pedras aparentando ser crack e 03 frascos de lança perfume e 01 caderno com anotações da contabilidade do tráfico’ (sic).



    No mesmo sentido foi o depoimento do também policial militar Rafael em sede extrajudicial.



    E em juízo, os policiais corroboraram os relatos antes apresentados. (...)



    Como se vê, a prova dos autos está a inculpar o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.



    Isso porque os policiais militares apresentaram depoimentos firmes e convincentes no sentido de que faziam patrulhamento de rotina e que o apelante, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo, ensejando, assim, a abordagem dele, que culminou com o encontro de 21 porções de crack e 26 porções de cocaína, tendo ao apelante, na ocasião, confessado que estava no local para realizar o tráfico, além de ter indicado onde havia mais drogas, que foram efetivamente localizadas. (...)



    Assim, em que pese a negativa do apelante, em razão dos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, da apreensão de drogas de espécies distintas na posse dele, além das circunstâncias da apreensão, a condenação, pela prática do tráfico, era o desfecho natural da causa. (...)



    Ante o exposto, rejeitada a preliminar, no mérito, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 3-12, e-doc. 7).



    Esse acórdão transitou em julgado em 16.11.2022. 



    8. Em 27.11.2024, no julgamento da Revisão Criminal n. 0020914-51.2024.8.26.0000/SP, o Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o pedido revisional e manteve as decisões das instâncias antecedentes, ao fundamento de que “não se vislumbra a apregoada ilegalidade na abordagem pessoal realizada pelos agentes públicos. Por consequência, a prisão em flagrante do peticionário foi regular, a prova amealhada ao ensejo, inclusive a apreensão das drogas, é lícita, e não há qualquer nulidade a ser reconhecida” (fl. 12, e-doc. 4).



    9. Sustentando a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de ilegalidade na busca pessoal e domiciliar realizada pelos policiais por ausência de fundadas suspeitas, a defesa impetrou, em 4.12.2024, o Habeas Corpus n. 966.210/SP, no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.12.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, denegou a ordem liminarmente.



    10. Em 12.12.2024, a defesa do recorrido interpôs agravo regimental (e-doc. 18), provido monocraticamente pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 25.2.2025, reconsiderando a decisão agravada para conceder a ordem e absolver o recorrido, ao fundamento de que, “no caso, observa-se que as instâncias ordinárias justificaram a execução da medida em razão do nervosismo apresentado pelo agente. Como se verifica, não houve a indicação de qualquer atitude concreta que apontasse estar o paciente na posse de material objeto de ilícito ou na prática de algum crime. Logo, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, é ilegal a busca pessoal realizada sem a indicação de atitude suspeita do réu - de estar na prática de um delito” (fl. 3, e-doc. 22).



    11. Contra essa decisão, o Ministério Público de São Paulo interpôs agravo regimental (e-doc. 31). Em 9.4.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, pelos mesmos fundamentos da decisão agravada (e-doc. 45).



    12. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na busca pessoal realizada, os policiais militares apreenderam “uma sacola contendo 26 papelotes de uma substância em pó branco aparentando ser cocaína, 21 pedras de uma substância amarelada em pedra e a importância de R$ 19,00 (dezenove reais), no bolso da bermuda do acusado” (fl. 6, e-doc. 4).



    No depoimento prestado em juízo, os policiais militares Daniel Pedro Camargo e Rafael Paciencia Marques relataram que “estavam em patrulhamento realizando operação de combate ao tráfico pela comunidade de Heliópolis quando, ao trafegar pela Avenida Almirante Delamare, avistaram na viela um indivíduo, que demonstrou nervosismo, ao notar a presença da guarnição policial, razão pela qual resolveram abordá-lo. Em busca pessoal, encontraram uma sacola contendo 26 papelotes de uma substância em pó branco aparentando ser cocaína, 21 pedras de uma substância amarelada em pedra e a importância de R$ 19,00 (dezenove reais), no bolso da bermuda do acusado. O peticionário, naquela oportunidade, afirmou que estava praticando a venda de drogas no local e indicou uma casa, na viela, onde havia mais substâncias entorpecentes. Com ajuda de cão farejador, na casa 08, do numeral 502, encontraram: 06 liquidificadores, 04 balanças de precisão, 01 tijolo de substância em pasta amarelada aparentando ser cocaína (pasta base), 06 sacos de substâncias em pó branco aparentando ser cocaína, 2.300 papelotes de cocaína (substância em pó branco aparentando ser cocaína), 01 tijolo de uma substância esverdeada aparentando ser maconha, 3.150 pedras de porções de uma substância amarelada aparentando ser crack, 05 sacos da mesma substância amarelada em pedras aparentando ser crack e 03 frascos de lança perfume e 01 caderno com anotações da contabilidade do tráfico. O peticionário disse que retirava as drogas para venda no referido imóvel (fls. 8, 9, 130/135)” (fls. 6-7, e-doc. 4).



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial, ressaltando-se que a abordagem foi realizada após patrulhamento de rotina realizada em local sabidamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram o recorrido parado que, ao avistar os policiais, demonstrou nervosismo. 



    13. Assentada a legalidade do flagrante e sendo permanente o crime de tráfico (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca pessoal e domiciliar, na espécie, está em consonância com o disposto nos incs. X e XI do art. 5º da Constituição da República.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    14. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie, os policiais realizaram a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas.



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, o Ministro Alexandre de Moraes assentou que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    15. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal Federal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.547.723-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Busca pessoal e domiciliar. Fundadas razões confirmadas a posteriori. Tema 280 da repercussão geral. Agravo regimental improvido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo acusado após provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão e considerar válidas a busca pessoal e domiciliar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação do art. 5°, XI, da Constituição Federal e se houve fundadas razões para a ação dos policiais. III. Razões de decidir 3. No caso ora em análise, houve fundadas razões dos agentes públicos. Em patrulhamento ostensivo, em decorrência de nervosismo do réu, foi realizada a busca pessoal, na qual encontraram entorpecentes ilícitos. Ato contínuo, o acusado foi levado à sua residência e, tendo franqueado acesso aos policiais, encontrou-se maior quantidade de maconha. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.549.803-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu que não havia fundadas suspeitas aptas a amparar a abordagem policial. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Juízo a quo, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a domiciliar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.533.490-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.7.2025).



    Pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para a abordagem pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio indicado pelo recorrido foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas.



    16. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para restabelecer o acórdão do Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a revisão criminal ajuizada pela defesa e manteve acórdão da Quinta Câmara de Direito Criminal de São Paulo, confirmatório da sentença do juízo da Vigésima-quarta Vara Criminal da comarca de Barra Funda/SP (Ação Penal n. 1507478-14.2022.8.26.0228), pela qual condenado o recorrido pelo delito de tráfico de entorpecente.



    Oficie-se, de imediato, ao Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Criminal n. 1507478-14.2022.8.26.0228) e ao Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 966.210/SP, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora